Tribunal: STF
Processo: Rcl 67922
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Tim S/A, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 0073500-69.2005.5.02.0026. 



    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma, violação à Súmula Vinculante 10, porquanto restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Consta da exordial, o seguinte contexto fático:



    “Trata-se de reclamatória trabalhista proposta em 16/03/2005 em face da GAZETA MERCANTIL S/A e outros., por suposto vínculo empregatício com as demais reclamadas, suposto inadimplemento de verbas rescisórias, tais como: diferenças de verbas rescisórias, FGTS, multa por atraso no pagamento das verbas, referente ao lapso contratual no período em que o reclamante exerceu labor para a citada primeira reclamada, qual seja, 01/10/1992 até 30/10/2003, período em que exerceu a função de tradutor. 



    Em sede de sentença a ação foi julgada parcialmente procedente e, após decisão julgamento dos recursos interpostos pelo reclamante, iniciou-se a fase de liquidação. Iniciada a execução, buscou-se a satisfação da dívida, no entanto, não foram encontrados valores que pudessem satisfazer a execução de forma completa, de modo que o Reclamante procedeu com pedido de inclusão da Reclamante no polo passivo, sob a alegação de formação de grupo econômico com as demais reclamadas.



    Desta feita, houve decisão nos autos da reclamação trabalhista reconhecendo grupo econômico das devedoras principais com o Reclamante, determinando o prosseguimento da execução com a inclusão da empresa no polo passivo para pagamento do processo. 



    A Reclamante opôs embargos de execução, sendo este julgado improcedente foram incluídas no polo passivo de processo de execução com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, e nos moldes do artigo 10 e 448 da CLT ao entendimento de que integraria grupo econômico vinculado à devedora principal. 



    Em se tratando de pessoa não participante da fase de cognição dos processos centralizados, a validade de sua inclusão ao polo passivo executório pressuporia a desconsideração de personalidade ou a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, §5º, do CPC1 , 1 mediante observância à cláusula de reserva de plenário.



    (…)



    Transcorridos 19 (dezenove) anos da distribuição da ação e 21 (vinte e um) do encerramento do contrato de trabalho com a devedora originária, entendeu a Justiça do Trabalho como legitimo incluir a ora Reclamada (TIM PARTICIPAÇÕES S.A. – Atualmente denominada TIM S/A) no polo passivo da demanda, sob a justificativa de formação de Grupo Econômico. 



    Inconformada com citada decisão de inclusão, a Empresa/Reclamada interpôs Embargos a Execução e Agravo de Petição, o qual foi distribuido para a 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, tendo como desembargador Relator Dr.. LUIS AUGUSTO FEDERIGHI.



    Em sessão de julgamento realizada 15/06/2023, que negou o provimento do agravo de petição da Executada, decidindo em manter a Reclamada (TIM PARTICIPAÇÕES S.A e TIM S/A) no polo passivo da demanda, indicando que correto o entendimento de responsabilização em razão de formação de hipotético Grupo Econômico (...)”. (eDOC 1, pp. 2/4)



    Nesses termos, aduz que “é possível verificar desde logo, portanto, se tratar de decisão eivada por abuso de poder, por não ter pressuposto a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC ou a instauração de incidente de desconsideração”. (eDOC 1, p. 18)



    Diante disso, argumenta que “a despeito de exaustiva provocação, o Juízo da 26ª Vara do Trabalho de São Paulo, e posteriormente a 13ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, deixou de aplicar normas que servem de parâmetro ao atingimento do patrimônio da reclamante, é inequívoco o desprestígio à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, à Súmula Vinculante n. 10”. (eDOC 1, p. 20)



    Desse modo, pleiteia a concessão de liminar para suspender a determinação de inclusão, da reclamante, nos autos da execução trabalhista de origem, bem como todos os processos movidos contra a reclamante em que se discuta a inclusão de terceiro apenas na fase de execução, até o julgamento da presente reclamação. 



    No mérito, requer que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas ou, subsidiariamente, que seja determinada a instauração, pelo órgão jurisdicional competente, de incidente de declaração da inconstitucionalidade, conforme os arts. 133 a 137 e 513, §5º, do CPC.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar as informações da autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Na espécie, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, §5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenham participado da formação do título executivo.



    Verifico que o Juízo da 26ª Vara do Trabalho de São Paulo, ao julgar os embargos à execução opostos, reconheceu a formação de grupo econômico e, por consequência, consignou a responsabilidade solidária da empresa ora reclamante na fase de execução do feito. Confira-se, pois, o teor do julgado:



    “A embargante aduz que a sua inclusão no polo passivo na fase executiva viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, em razão de sua ausência na fase processual cognitiva. 



    Não obstante o alegado, o prosseguimento da execução contra a embargante decorreu do reconhecimento do grupo econômico, nos termos da decisão de fl. 722, ou seja, não é hipótese de incidência das previsões do arts. 133 e seguintes do CPC que são aplicados no processo trabalhista para a responsabilização de sócios e ex-sócios, nos termos dos arts. 10-A e 855-A da CLT. 



    Ainda, diante do cancelamento da Súmula 205 do C. TST, por analogia, tem-se por desnecessária a participação do integrante do grupo econômico no processo de conhecimento ou, no presente caso, que não tenha feito parte do título executivo judicial, inexistindo a nulidade requerida. 



    Outrossim, conquanto o posicionamento do Ministro Gilmar Mendes na apreciação da matéria em sede de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) de n.º 1.160.361 determinando a aplicação pelo C. TST dos ditames da Súmula Vinculante n.º 10 do STF e do art. 513, § 5º da CLT, denota-se que aludida decisão foi monocrática e não apreciou efetivamente o mérito da responsabilização patrimonial com base no art. 2ª, § 2º da CLT diretamente em fase executiva, mas tão somente reconheceu a inobservância pelo C. TST dos preceitos da aludida súmula vinculante, restando que o aludido posicionamento não representa o entendimento consolidado do Pretório Excelso, eis que outros ministros não entendem que a inclusão de sociedade empresária diretamente na fase executiva em decorrência de grupo econômico (cancelamento do Súmula 205 do C. TST) configura violação ao art. 97 da CF (cláusula de plenário), mas sim constitui mera incidência hermenêutica jurídica que importa tão somente na inaplicabilidade da previsão civilista (art. 513, § 5º da CLT) à Justiça Trabalhista, não sendo hipótese de declaração indireta de inconstitucionalidade, e, por conseguinte, não permite utilização do instituto da reclamação constitucional, conforme exposto pelos Ministros Rosa Weber, Carmem Lúcia e Alexandre de Moraes nas Reclamações Constitucionais n.º 56.904/SP, 54.104/RJ e 51.753/SP, todas do 2ª semestre de 2022. 



    Logo, em consonância ao entendimento da Ministra Weber na Reclamação Constitucional n.º 56.904/SP, não há que falar em declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º do CPC, mas sim tão somente de inaplicabilidade dispositivo civilista ao processo trabalhista, eis que, nos termos do art. 889 da CLT, aplica-se prioritariamente à execução trabalhista os preceitos subsidiários ‘que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal’, ou seja, os ditames da Lei nº 6.830/80 que possui disposição específica em seu art. 4ª, V, §2º de execução também dos responsáveis da legislação civil, restando que na seara trabalhista inclui os integrantes de grupo econômico, à luz do art. 2º, § 2º da CLT.



    (...)



    Por fim, a jurisprudência do órgão de cúpula trabalhista permanece sólida sobre a possibilidade de inclusão de sociedade empresária diretamente na fase executiva pelo reconhecimento do grupo econômico do art. 2º, § 2º da CLT, incluindo o exame do tema em demandas envolvendo à embargante (...)”. (eDOC 21, p. 267-269)



    Interposto agravo de petição, o Tribunal reclamado manteve a decisão que reconheceu a existência de empresas do mesmo grupo econômico, consoante os seguintes fundamentos:



    “Reitere-se, não houve declaração de inconstitucionalidade do artigo 513, § 5º do CPC, nem o seu afastamento no caso concreto, sem observância do disposto no art. 97, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº. 10, do Supremo Tribunal Federal. 



    Em verdade, foi apenas verificada a inexistência dos requisitos de compatibilidade do dispositivo processual civil com os conceitos, princípios e institutos de direito material e processual do trabalho, como já esclarecido anteriormente. Diante disso, não há que falar em violação ao art. 97, da Constituição Federal, 513, § 5º do CPC nem contrariedade à Súmula 10 do STF. Ademais, não é despiciendo registrar que a decisão proferida no julgamento da ARE não possui efeito vinculante, o que derruba por terra a argumentação das agravantes.



    Nesse sentido, o C. TST vem reiteradamente admitindo a inclusão empresas do mesmo grupo econômico na fase de execução (...)



    A execução pode ser dirigida em face de qualquer integrante do grupo econômico, ainda que ele não haja participado da fase de conhecimento e seu nome não figure expressamente no título executivo. 



    Não há nesse proceder infração ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Os direitos ou as obrigações daqueles que se agrupam, na forma do artigo 2º, § 2º, da CLT são consideradas como se fossem uma só coisa, daí porque a obrigação de um é de todos integrantes do grupo, sendo, desse modo. irrelevante a não participação na fase cognitiva.”. (eDOC 22, p. 148-150; grifo nosso)



     



    No ponto, observo que há uma situação complexa e delicada na perspectiva do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no que toca aos processos trabalhistas desde o cancelamento da Súmula 205 do TST, em 2003, a qual dispunha: 



    “O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução.”



    A esse respeito, sob o pretexto de melhor reflexão do TST sobre a matéria, as motivações e os efeitos do cancelamento de referido enunciado sumular tornaram-se objeto de vívida polêmica doutrinária, conforme se extrai de Sérgio Pinto Martins em sentido oposto ao que se tornou comum na Justiça Trabalhista:



    “O responsável solidário, para ser executado, deve ser parte no processo desde a fase de conhecimento. Não é possível executar uma das empresas do grupo econômico que não foi parte na fase processual de cognição, incluindo-a no polo passivo da ação apenas a partir da fase da execução, quando já há coisa julgada.” (MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 188)



    No entanto, a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, merece revisitação a orientação jurisprudencial do Juízo a quo no sentido da viabilidade de promover-se execução em face de executado que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, apenas pelo fato de integrar o mesmo grupo econômico para fins laborais. Isso porque o §5º do art. 513 do CPC assim preconiza:



    “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. 



    § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” (Grifei)



    Nesse sentido, consolidei entendimento segundo o qual, ao desconsiderar o comando normativo inferido do §5º do art. 513 do CPC, lido em conjunto com o art. 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicabilidade da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, os Tribunais de origem afrontam a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal.



    Eis o teor do enunciado sumular: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Entretanto, anoto que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022) 



    Cumpre ressaltar que, recentemente, o Ministro Dias Toffoli, relator do feito, determinou a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023)



    Com efeito, entendo que o caso se enquadra na orientação acima delineada, devendo ser observada a determinação de suspensão do trâmite da execução, nos termos do despacho de sobrestamento proferido nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232).



    Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 63.761/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.12.2023; Rcl 62.296/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 25.9.2023 e Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0073500-69.2005.5.02.0026, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente